Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. LEI DO CADASTRO POSITIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. EXISTÊNCIA. VEDAÇÃO À REFORMA PARA PIOR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. VITÓRIA MÍNIMA. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não esgota o tratamento da matéria atinente aos arquivos de consumo, impondo-se uma interpretação sistemática de todas as legislações regulamentadoras do art. 5o, inciso LXXIX, da CRFB/88.
2. A Lei n. 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) possibilita a manutenção do histórico de (in)adimplementos da pessoa natural ou jurídica por 15 (quinze) anos, conforme seu art. 14.
3. A Plataforma “Serasa Limpa Nome” apenas clareia ao cadastrado as repercussões negativas da dívida pretérita prescrita, concretizando o dever de informação que é exigível dos gestores desses bancos de dados. Além disso, possibilita negociações favoráveis tanto ao cadastrado quanto ao credor da obrigação natural.
4. A inclusão no cadastro Limpa Nome é lícita e não causa danos morais, até mesmo porque não há vulneração de qualquer direito da personalidade.
5. A vitória na declaração de prescrição e inexigibilidade de dívidas é mínima, pois não há qualquer controvérsia sobre o ponto, e a remoção da plataforma Limpa Nome, a rigor, não traz qualquer posição de vantagem à autora. Inocorrência de sucumbência recíproca.
6. Apelação cível conhecida e não provida.